Tribunal: TJBA
Processo: 8123349-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123349-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERT SACRAMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS DA ANUNCIACAO, RODRIGO DA SILVA MACEDO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória movida contra instituição financeira, em razão de fraude sofrida em transferência via PIX para aquisição de produto não entregue. O juízo de origem entendeu não haver prova de falha na prestação do serviço bancário, tampouco relação entre o ato ilícito e a conduta da instituição demandada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiro, diante da alegada omissão na adoção de medidas mínimas de segurança e na negativa de devolução de valores transferidos.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva.

Existência de defeito na prestação do serviço, evidenciada pela inércia do banco diante da comunicação da fraude, contrariando o disposto na Resolução nº 01/2020 do Banco Central.

Inexistência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme art. 373, II, do CPC.

Precedentes do TJBA reconhecem a responsabilidade das instituições financeiras por golpes de natureza semelhante, com base na teoria do risco do empreendimento.

Indenização por danos materiais devida, no valor de R$ 1.600,00, com juros e correção monetária.

Danos morais configurados, diante do abalo psicológico e frustração causados ao consumidor, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário que permite a consumação de fraude em transações realizadas por meio de PIX.

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, decorrente da violação dos deveres de segurança e confiança inerentes à relação de consumo."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Resolução nº 01/2020 do Bacen.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJBA - Apelação: 8045152-14.2023.8.05.0001; TJBA - Apelação: 8005829-65.2024.8.05.0001; TJBA - Apelação: 8009045-43.2022.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º

8123349-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ROBERT SACRAMENTO DA SILVA
e como Apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA